Tribunal: TJES
Processo: 5008868-40.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008868-40.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: VALNOIR FELICIANO DA SILVA e outros

APELANTE: GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MARCOS ANTÔNIO DARIVA
(ID 4070353) e por
VALNOIR FELICIANO DA SILVA
(ID 4070354), contra a Sentença (ID 4070348) proferida pelo Juízo 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, em “Ação de Despejo c/c Cobrança”, ajuizada por
GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA
contra os apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos alugueis e encargos locatícios em aberto no período de 12/11/2020 até a data da efetiva desocupação do imóvel, com incidência da multa e dos juros de mora previstos na cláusula segunda do contrato. Determinou que tais valores deverão ser devidamente corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Deferiu o benefício da justiça gratuita ao primeiro requerido,
VALNOIR FELICIANO DA SILVA
. Condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entretanto, suspendeu tal condenação em relação a
VALNOIR.

Contrarrazões de
GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA
(ID 4070355), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do apelo de
VALNOIR FELICIANO DA SILVA
, por ausência de interesse recursal, e, no mérito, o desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
, suscitada pelo recorrido.

Preliminarmente, o apelado,
GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA,
suscita o não conhecimento do apelo interposto por
VALNOIR FELICIANO DA SILVA
(ID n. 4070354), em virtude da ausência de interesse recursal.

Intimado para manifestar-se sobre a preliminar, conforme Despacho de ID 6956200, o apelante permaneceu inerte.

Inicialmente,
convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA
ajuizou a presente ação narrando ser proprietário de imóvel, tendo celebrado com os requeridos
VALNOIR FELICIANO DA SILVA
e
MARCOS ANTÔNIO DARIVA
, respectivamente, locatário e fiador, contrato de locação do imóvel, em 12/03/2014, pelo prazo de 01 (um) ano, tendo sido esse prazo prorrogado por meio de Aditivos Contratuais pelos anos seguintes até findar em março de 2021, quando não se fez novo aditamento contratual.

Aduziu que o imóvel estava locado pelo valor de R$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais), conforme disposto no último Aditivo Contratual pactuado em 09 de março de 2020.

Segundo afirma, desde novembro/2020, o Primeiro Requerido deixou de arcar com suas obrigações contratuais e passou a não efetuar mais o depósito do valor do aluguel, ficando por mais de 9 (nove) meses inadimplente.

Narra que enviou, em Maio de 2021, notificação extrajudicial ao primeiro Requerido, solicitando a regularização da situação, no prazo de 05 (cinco) dias. Entretanto, o Primeiro Requerido permaneceu no imóvel e os pagamentos não foram realizados.

Na Decisão de ID 4069960, o douto Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de audiência de justificação prévia, desde que prestada prévia caução pela parte autora, no valor equivalente a três meses de aluguel vigente entre as partes.

A caução foi prestada, conforme petitório de ID 4069961, e no Despacho de ID 4069970 o Juízo de piso reiterou a ordem de despejo compulsório dos requeridos.

Em relação à preliminar, argumenta o apelado que o locatário,
VALNOIR
, interpôs apelo com o fim único de eximir o fiador de responsabilidade neste processo, e vê-lo excluído do polo passivo da demanda.

Nos moldes do art. 996 do CPC, a interposição de um recurso requer, entre outros requisitos, a existência do efetivo interesse da parte recorrente, consistente no prejuízo que a decisão objurgada possa ter lhe causado.

Como sabido, o interesse recursal exige a configuração do trinômio adequação-necessidade-utilidade, caraterizado pela adequação da vida processual escolhida, a imprescindibilidade do recurso para a obtenção do objetivo almejado, e a possibilidade de que o recurso
leve o recorrente a uma situação mais vantajosa.

A título de ilustração, cito julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. COMUNICAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada.

2. No caso, falta à parte agravante interesse recursal, na medida em que ela própria interpôs recurso especial e, posteriormente, comunicou a sua respectiva perda de objeto, de modo que o apelo nobre não chegou sequer a ser analisado por esta Corte Superior.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.537.115/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

No caso dos autos, verifica-se que, realmente, o apelante
VALNOIR FELICIANO DA SILVA
, locatário na relação processual, interpôs apelo tão somente buscando a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente em relação ao fiador,
MARCOS ANTÔNIO DARIVA
. Ocorre que, do ponto de vista jurídico, a condenação solidária do segundo recorrido em nada prejudica o primeiro, ao contrário, pode ser entendida como benéfica.

Em face do exposto, de ofício, acolho a preliminar quanto à ausência de interesse recursal, de maneira que
NÃO CONHEÇO
do presente apelo interposto por
VALNOIR FELICIANO DA SILVA
(ID 4070354).

Sem honorários recursais, porque a parte não foi sucumbente na primeira instância.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

Ultrapassada a preliminar reconhecida, passo ao mérito do apelo de
MARCOS ANTÔNIO DARIVA.

MARCOS ANTÔNIO DARIVA
interpõe apelo (ID 4070353)

argumentando, em síntese, que:
(i)
foi fiador somente no primeiro contrato de locação, celebrado em 12/03/2014, com validade até 12/03/2015, sem ter participação como fiador dos aditivos de prorrogação/renovação do aluguel;
(ii)
segundo a Súmula 214 do STJ, “o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”; e
(iii)
o locador deixou o locatório Vanoir permanecer no imóvel mesmo em débito por longo período, o que desobriga o fiador, nos termos do art. 838 do Código Civil.

Com efeito, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei 8245/1991, o fiador do locatário é solidariamente responsável pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação, podendo o locador cobrar a dívida dos dois devedores.

Na espécie, resta incontroverso nos autos que o segundo requerido não assinou os aditivos contratuais, o que fundamenta o seu pedido de que não persistiria a condição de fiador no contrato.

Porém, a Sentença apelada considerou existir, no contrato de locação, cláusula expressa estabelecendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos “até a entrega das chaves” (Cláusula Décima), motivo pelo qual, para o douto magistrado de primeiro grau, subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado.

De um lado, a Súmula 214 do STJ preceitua que
“o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”
.

Ao mesmo tempo, o STJ entende também que
“os fiadores serão responsabilizados pelos débitos locatícios posteriores à prorrogação do pacto desde que tenham anuído a essa possibilidade na época em que firmaram a avença”
(AgRg no REsp n. 1.404.784/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 4/4/2016.)

No caso em tela, constato que não houve previsão contratual, na primeira avença, de prorrogação do pacto, sendo que o contrato foi firmado para durar um ano, “podendo ser renovado mediante acordo escrito entre as partes” (Cláusula Primeira).

Esta Egrégia Corte de Justiça teve oportunidade de apreciar caso semelhante ao presente, entendendo que ao assumir a condição de devedor solidário “até a efetiva devolução das chaves da loja”, o fiador o fez por presumir que tal evento ocorreria com o término da relação contratual no prazo previsto, de modo que, não tendo aderido, por escrito, ao novo pacto ajustado entre locador e locatário, não mais responde pela obrigação após o termo final do contrato que o vinculava.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO – FIANÇA – PRESTAÇÃO SOMENTE POR ESCRITO – OBRIGAÇÃO DO FIADOR – ADITAMENTO VERBAL DO CONTRATO SEM ANUÊNCIA DO FIADOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 214/STJ – EXONERAÇÃO DA FIANÇA – ART. 835 DO CPC/2015 – CIÊNCIA DO ADITAMENTO E ANUÊNCIA COMO PRESSUPOSTO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Nos termos do art. 819 do Código Civil, “A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”, donde se infere que, dando-se a fiança apenas por escrito e não se admitindo interpretação extensiva, não estarão os fiadores obrigados por nada além do que expressamente declararam no instrumento de fiança.
2) Ao assumir a condição de devedor solidário “até a efetiva devolução das chaves da loja”, o fez o apelado por presumir que tal evento ocorreria com o término da relação contratual em 30/11/2011, de modo que, não tendo aderido, por escrito, a novel pacto ajustado verbalmente entre locador e locatário, não mais responde pela obrigação após o termo final do contrato que o vinculava
. 3) Descabe estender as garantias da locação (dentre as quais a fiança) até a efetiva devolução do imóvel à falta de prestação de fiança de forma expressa e por escrito e, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, não há dúvida de que deve o fiador anuir ao aditamento, nos termos da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.
4) O art. 835 do Código Civil não deixa dúvida de que incide à fiança outorgada sem limitação de tempo, de modo que só se aplicaria ao apelado se tivesse aquiescido à fiança, expressamente e por escrito, para além do termo final previsto no contrato primitivo, o que não ocorreu no caso concreto. 5) O precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito pela apelante, ao dispor que nasce para o fiador a faculdade de se exonerar da obrigação com a prorrogação, por prazo indeterminado, do contrato primitivamente celebrado por prazo determinado, pressupõe que o fiador tenha ciência desse novel ajuste e dele participe, mediante expressa concordância à sua permanência como garantidor solidário.
6) Este Órgão Fracionário examinou apelação cível interposta pela mesma parte em demanda conexa ajuizada por outro fiador do mesmo contrato de locação, tendo concluído pelo desprovimento da recurso e consequente manutenção da sentença (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0008070-22.2015.8. 08.0021, julgado PJe em 20/09/2022), o que atrai a incidência do art. 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-ES, Apelação Cível 0002969-38.2014.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 17/Oct/2022)

No caso em espécie, o apelante foi fiador somente no primeiro contrato de locação, celebrado em 12/03/2014, com validade até 12/03/2015, sem ter participado dos aditivos de prorrogação/renovação do aluguel, não se tratando de contrato locatício com prorrogação automática.

Ainda, conforme o art. 819 do Código Civil “a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”. Portanto, neste caso concreto, a manutenção da fiança demandaria que as partes a tivessem previsto expressamente, colhendo a assinatura do fiador e de seu cônjuge, o que não ocorreu.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente apelo interposto por
VALNOIR FELICIANO DA SILVA
(ID 4070354).

Outrossim,
CONHEÇO
do apelo interposto por
MARCOS ANTÔNIO DARIVA,
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão autoral em relação ao apelante, mantendo incólume a Sentença nos demais pontos.

Diante da improcedência parcial demanda, impõe-se a readequação da sucumbência processual, devendo
GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA
ser condenado em 50% (cinquenta por cento) da custas processuais, assim como em honorários sucumbenciais
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
em favor do advogado de
MARCOS ANTÔNIO DARIVA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADITIVOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. INTERESSE RECURSAL.

1.
Preliminar.

Nos moldes do art. 996 do CPC, a interposição de um recurso requer, entre outros requisitos, a existência do efetivo interesse da parte recorrente, consistente no prejuízo que a decisão objurgada possa ter lhe causado. Como sabido, o interesse recursal exige a configuração do trinômio adequação-necessidade-utilidade, caraterizado pela adequação da vida processual escolhida, a imprescindibilidade do recurso para a obtenção do objetivo almejado, e a possibilidade de que o recurso
leve o recorrente a uma situação mais vantajosa.
No caso dos autos, verifica-se que, realmente, o apelante, locatário na relação processual, interpôs apelo tão somente buscando a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente em relação ao fiador, MARCOS ANTÔNIO DARIVA. Ocorre que, do ponto de vista jurídico, a condenação solidária do segundo recorrido em nada prejudica o primeiro, ao contrário, pode ser entendida como benéfica.

2.
Mérito. Com efeito, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei 8245/1991, o fiador do locatário é solidariamente responsável pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação, podendo o locador cobrar a dívida dos dois devedores.

3.
Na espécie, resta incontroverso nos autos que o segundo requerido não assinou os aditivos contratuais, o que fundamenta o seu pedido de que não persistiria a condição de fiador no contrato.

4.
De um lado, a Súmula 214 do STJ preceitua que “o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”. Ao mesmo tempo, o STJ entende também que “os fiadores serão responsabilizados pelos débitos locatícios posteriores à prorrogação do pacto desde que tenham anuído a essa possibilidade na época em que firmaram a avença” (AgRg no REsp n. 1.404.784/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 4/4/2016.)

5.

No caso em tela, não houve previsão contratual, na primeira avença, de prorrogação do pacto, sendo que o contrato foi firmado para durar um ano, “podendo ser renovado mediante acordo escrito entre as partes” (Cláusula Primeira).
Esta Egrégia Corte de Justiça teve oportunidade de apreciar caso semelhante ao presente, entendendo que ao assumir a condição de devedor solidário “até a efetiva devolução das chaves da loja”, o fiador o fez por presumir que tal evento ocorreria com o término da relação contratual no prazo previsto, de modo que, não tendo aderido, por escrito, ao novo pacto ajustado entre locador e locatário, não mais responde pela obrigação após o termo final do contrato que o vinculava. Precedente.

6.
No caso em espécie, o apelante foi fiador somente no primeiro contrato de locação, celebrado em 12/03/2014, com validade até 12/03/2015, sem ter participado dos aditivos de prorrogação/renovação do aluguel, não se tratando de contrato locatício com prorrogação automática.
Ainda, conforme o art. 819 do Código Civil “a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”. Portanto, neste caso concreto, a manutenção da fiança demandaria que as partes a tivessem previsto expressamente, colhendo a assinatura do fiador e de seu cônjuge, o que não ocorreu.

7.
Apelo de VALNOIR FELICIANO DA SILVA inadmitido. Apelo de MARCOS ANTÔNIO DARIVA conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer do recurso de VALNOIR FELICIANO DA SILVA, e conhecer e dar provimento ao recurso de MARCOS ANTÔNIO DARIVA, nos termos do voto do Relator.